Tribunal: TJMT
Processo: 1007054-46.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007054-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALEX BORGES GONCALVES DE LIMA - CPF: 031.512.441-57 (AGRAVADO), CRISTIANE APARECIDA PORTILHO CHAGAS - CPF: 799.372.761-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 50%. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.196 DO STJ. NORMA MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena e aplicou a fração de 2/5 para fins de progressão de regime em condenação por homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a progressão de regime do apenado reincidente genérico, condenado por crime hediondo com resultado morte, deve observar a fração de 50%; e (ii) se tal alteração pode ser aplicada retroativamente, por se tratar de norma penal mais benéfica.

III. Razões de decidir

3. A Lei n.º 13.964/2019 alterou o art. 112 da LEP, prevendo, em seu inciso VI, alínea “a”, a fração de 50% para fins de progressão de regime em casos de crime hediondo com resultado morte praticado por reincidente genérico.

4. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.196) autoriza a aplicação retroativa dessa fração mais benéfica, com base nos princípios da legalidade estrita, da retroatividade da norma penal benéfica e da analogia
in bonam partem
.

5. A adoção da fração de 2/5 para condenados reincidentes genéricos por crime hediondo com resultado morte contraria o atual entendimento jurisprudencial e impõe retificação do cálculo de pena.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "
É aplicável, com efeito retroativo, a fração de 50% (cinquenta por cento) prevista no art. 112, VI, “a”, da LEP, ao condenado por crime hediondo com resultado morte que seja reincidente genérico, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.196."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inciso XL; CP, art. 121, §2º; LEP, art. 112, VI, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.917.085/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23/08/2023, Tema Repetitivo n.º 1.196; STF, HC 227.366/SP, rel. Min. Roberto Barroso; TJMT, N.U 1007569-81.2025.8.11.0000, rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 01/04/2025, DJE 04/04/2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

ALEX BORGES GONÇALVES DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a r. decisão de ID
273429871, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Processo Executivo de Pena
n.º 0002250-72.2015.811.0042
, que
indeferiu o pleito ministerial
de retificação do cálculo de pena e

adotou a fração de 2/5 (dois quintos)
para fins de cálculo da progressão regimental
, em relação à condenação pelo crime de homicídio qualificado oriunda da ação penal n.º 0016640-47.2015.811.0042.

Nas razões recursais disponíveis no ID
273429870, sustenta o Órgão Ministerial, em síntese, o
equívoco na utilização da fração de 2/5 (dois quintos) para fins de adimplemento do requisito objetivo à progressão regimental
.

Nessa esteira, aduz que embora à época dos fatos a fração para progressão de crimes hediondos, em caso de reincidência genérica, fosse de 3/5 (três quintos), a novel redação do artigo 112 da LEP, trazida pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019),
passou a prever o patamar de 50% (cinquenta por cento) para os casos de condenação por crime hediondo com resultado morte
, quando o sentenciado for
reincidente genérico
– benesse que, em sua intelecção, deve ser aplicada retroativamente ao reeducando, por se tratar de norma mais benéfica.

Contrarrazões subscritas pela i. defesa técnica são vistas no ID
273429874,
rechaçando a tese exposta pelo Ministério Público e pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o d. magistrado de primeira instância
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê da decisão de ID
273429875.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
276520870, opina pelo conhecimento e
provimento
do recurso de agravo em execução
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 273429872)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO.

Dessume-se dos autos eletrônicos e das informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que o recorrido
Alex Borges Gonçalves de Lima
cumpre a pena privativa de liberdade total de
18 (dezoito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, atualmente no regime fechado, decorrente das seguintes condenações:

-
Ação Penal n.º 0019190-83.2013.811.0042
(Cuiabá/MT), em que condenado pelo crime tipificado no
art. 157, §2º, do Código Penal
à reprimenda de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, cujo trânsito em julgado se deu em
15/12/2014
;

-
Ação Penal n.º 0016640-47.2015.811.0042
(Cuiabá/MT), em que condenado pelo delito previsto no
art. 121, §2º, do Código Penal
à pena de 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, cujo trânsito em julgado se deu em
03/09/2021
.

Extrai-se dos autos que, na origem, ao se manifestar acerca de pedido formulado pela Defesa, o i. representante do Ministério Público vindicou a retificação do cálculo de pena do reeducando, a fim de adotar o percentual de 50% (cinquenta por cento) da pena para fins de progressão regimental em relação ao crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 112, VI, alínea
a
, da Lei, com redação dada pela Lei n.º 13.964/19; o que foi
indeferido
pelo d. magistrado
a quo
, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Outrossim, afasto a cota ministerial de mov. 110.1, cujo teor visa a adoção da fração de 50% para progressão de regime em relação ao delito contra a vida, eis que perpetrado à época da antiga redação do art. 112 da LEP.

Logo, as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime, que, agora, exigem o implemento de metade da pena para obtenção do direito à progressão regimental não imprimem possibilidade de aplicação a fatos pretéritos de modo a agravar a situação processual do apenado.”
(
vide

ID 273429871) – Grifei.

Nesse contexto, exsurge inconformado o
Parquet
, vindicando a reforma do pronunciamento judicial monocrático, nos termos já relatados.

E, deveras, analisando detidamente os autos eletrônicos, concluo que a pretensão recursal
faz jus à acolhida
.

Como cediço, a disciplina anteriormente prevista no art. 2º, §2º, da Lei nº 8.072/1990 (revogado) estabelecia, indistintamente, a fração de 3/5 (três quintos) para a obtenção da progressão de regime pelos reincidentes, fossem eles genéricos ou específicos.

Com o advento da Lei nº 13.964/2019, alterou-se o regramento previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal, passando-se a estabelecer lapsos distintos conforme a natureza do crime (hediondo ou não), o resultado lesivo (morte ou não) e a condição do apenado (primário ou reincidente específico).

Nessa nova sistemática, o inciso V do art. 112 da LEP prevê o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena para progressão nos casos de condenação por crime hediondo ou equiparado, se o apenado for primário. Já o inciso VII dispõe sobre o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena, caso o réu seja reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

Constata-se, portanto, a existência de uma
lacuna normativa quanto ao regramento aplicável ao reincidente genérico, condenado por crime hediondo ou equiparado, com resultado morte
.

Nesse contexto, impôs-se aos Tribunais Superiores a tarefa de integrar a norma, suprindo a omissão legislativa a partir de critérios hermenêuticos que preservassem a coerência lógico-sistemática do ordenamento jurídico e os princípios constitucionais norteadores da seara penal.

Nessa toada, a jurisprudência consolidou-se no sentido de se conferir o tratamento mais benéfico possível aos reincidentes genéricos, vale dizer, a adoção da fração de 40% (quarenta por cento) prevista para os primários no art. 112, V, da LEP. Tal orientação está fundada em duas premissas básicas: (i) o vetor hermenêutico da analogia
in bonam partem
, e (ii) a garantia de retroatividade da norma mais benéfica ao réu.

No tocante à primeira premissa, é cediço que o Direito Penal pátrio erige como princípio basilar a máxima
nullum crimen, nulla poena sine lege
, corolário do princípio da legalidade estrita. Esse postulado encerra duas vetustas garantias do acusado: a proibição da criação de tipos penais e regimes sancionatórios mais gravosos por via hermenêutica, bem como o dever de o intérprete adotar a interpretação mais favorável (
in bonam partem
) ao réu nas situações de dúvida ou omissão legislativa.

Com efeito, ao silenciar sobre a hipótese do reincidente genérico condenado por crime hediondo com resultado morte, o legislador do Pacote Anticrime criou uma lacuna normativa. Todavia, nos termos do princípio da legalidade estrita, não é viável ao aplicador da norma suprir tal omissão por meio de analogia em prejuízo do apenado, impondo-lhe regime sancionatório mais gravoso baseado na interpretação analógica do dispositivo que versa sobre a reincidência específica.

No caso, portanto, a única solução interpretativa admissível é a integração analógica benéfica, por meio da qual a lacuna legislativa deve ser suprida pela adoção da fração destinada aos apenados primários, mais favorável ao reeducando. Esse entendimento, ressalte-se, encontra consonância com a garantia fundamental da individualização da pena e com a natureza subsidiária, fragmentária e de intervenção mínima que orienta o Direito Penal.

No que toca à segunda premissa, qual seja, a garantia da retroatividade da norma mais benéfica, cumpre destacar que o regramento anterior à Lei nº 13.964/2019, constante do art. 2º, §2º, da revogada Lei nº 8.072/1990, estabelecia indistintamente a fração de 3/5 (três quintos) para obtenção da progressão regimental por todos os apenados reincidentes, independentemente da natureza genérica ou específica da reincidência.

Nessa conjuntura, a aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) aos reincidentes genéricos condenados por crimes hediondos, na esteira do art. 112, V, da LEP, instituiu situação indiscutivelmente mais benéfica, fazendo incidir no caso a cláusula de retroatividade prevista no art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Essa foi a conclusão alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.084
, o qual firmou entendimento no sentido de reconhecer a retroatividade do patamar de 40% previsto no art. 112, V, da LEP aos condenados por crimes hediondos ou equiparados sem resultado morte, quando não reincidentes em delitos de natureza semelhante.

Por sua vez, a Terceira Seção do STJ, quando do julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.196
, avançou ainda mais nessa mesma linha de raciocínio, sedimentando tese no sentido de que
"é válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei nº 13.964/2019 no art. 112, VI, 'a', da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal)"
.

A Corte Suprema também se manifestou sobre a matéria, entendendo como acertadas as decisões que estabeleceram o percentual de 50% (cinquenta por cento) para fins de progressão de regime em relação a reincidente não específico condenado por crime de homicídio qualificado com resultado morte, conforme o inciso VI, "a", do art. 112 da LEP (STF - HC: 227366 SP, Rel. Min. Roberto Barroso).

Nessa mesma senda tem caminhado a jurisprudência desta Corte Estadual, sedimentando-se o entendimento de que, no caso de reincidência genérica, deve ser aplicada a fração mais benéfica de 50% prevista no art. 112, VI, "a", da LEP, conforme se verifica nos seguintes julgados:

“[...]
À luz da revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 50% para o cômputo da progressão de regime
(STJ, tema repetitivo n. 1.094).”
(N.U 1019553-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) – Grifei.

“[...] 5
. É válida a aplicação retroativa do percentual de 50%, para fins de progressão de regime, ao condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019 no art. 112, VI, "a", da Lei nº 7.210/84, em analogia in bonam partem.
[...].”
(TJMT, N.U 1022368-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Julgado em 17/09/2024) – Destaquei.

“[...] III. Razões de decidir:

1. A omissão legislativa quanto ao percentual aplicável ao reincidente genérico que pratica crime hediondo com resultado morte deve ser suprida pela aplicação do art. 112, VI, "a", da LEP, que estabelece o percentual de 50%.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.196, fixou tese permitindo a aplicação retroativa do percentual de 50% para progressão de regime ao condenado por crime hediondo com resultado morte que seja reincidente genérico.

[...] Tese de julgamento: "É aplicável o percentual de 50% para progressão de regime ao condenado por crime hediondo com resultado morte que seja reincidente genérico, nos termos do art. 112, VI, 'a', da LEP, com redação dada pela Lei 13.964/2019".”
(N.U 1007569-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) – Destaquei.

Assim, extrai-se que o entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores e adotado no âmbito desta Corte Estadual é de que, para o cálculo de progressão de regime prisional do reeducando reincidente genérico condenado por crime hediondo com resultado morte, como é o caso dos autos, incide o percentual de 50% (cinquenta por cento) da pena, nos termos do art. 112, VI, "a", da Lei de Execução Penal.

Nessa ordem de ideias, razão assiste ao i.
Parquet
ao vindicar a reforma do
decisum
objurgado pois, ao deixar de aplicar o percentual de 50% e adotar o parâmetro de 2/5 (dois quintos) para o cômputo da progressão regimental relativa ao crime de homicídio qualificado, o d. magistrado
a quo
contrariou o posicionamento firmado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, impõe-se o provimento do presente recurso de agravo em execução penal, a fim de determinar a retificação do atestado de pena de
Alex Borges Gonçalves de Lima
, a fim de que o requisito objetivo para progressão de regime do reeducando, em relação à condenação imposta pelo crime de homicídio qualificado, se dê por adimplido tão somente após o cumprimento de 50% (cinquenta por cento) do montante de pena aplicado.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
a fim de
estipular que a progressão de regime do reeducando
Alex Borges Gonçalves de Lima
, em relação ao crime de homicídio qualificado, seja calculada com base no cumprimento de
50% (cinquenta por cento) do montante da pena imposta
, cabendo ao d. magistrado
a quo
retificar o memorial descritivo de pena no bojo do PEP n.º 0002250-72.2015.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025